Tribunal: TJDFT
Processo: 0022760-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Não se verifica a alegada omissão (honorários sucumbenciais). Conforme se depreende do acórdão, os honorários foram fixados considerando a representação comum das partes, atentando-se para o fato de que a maioria das empresas eram representadas pelo mesmo escritório e apresentavam peças processuais e defesa em comum. Justamente por esse motivo o acórdão cuidou de definir separadamente o valor que seria devido ao(s) advogado(s) que representava(m) a primeira empresa, e o valor que seria devido ao(s) advogado(s) que representa(m) em comum as demais empresas. Portanto, a verba honorária não foi fixada individualmente, mas sim nos termos acima definidos, conforme especificado no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.